Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-57.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (APELANTE), GELSON THIAGO CORREIA LEITE - CPF: 034.282.581-00 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECIBO DE QUITAÇÃO RECONHECIDO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por advogado condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente da ausência de repasse integral de valores oriundos de alvará judicial levantado em nome do cliente, após êxito em ação indenizatória anterior. A sentença reconheceu o dano material no valor de R$ 9.950,10 e fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve pagamento parcial do valor devido, no montante de R$ 3.500,00, comprovado por recibo assinado;

(ii) saber se a conduta do réu configura dano moral indenizável, ainda que parte da quantia tenha sido repassada.

III. Razões de decidir

3. O recibo de quitação no valor de R$ 3.500,00, reconhecido como assinado pelo autor, constitui presunção relativa de pagamento parcial (CC, art. 320), não desconstituída por qualquer prova em sentido contrário.

4. Diante da prova documental válida, impõe-se a redução do valor da indenização por danos materiais, correspondente ao valor recebido.

5. A retenção parcial dos valores devidos, sem justificativa ou autorização expressa, configura violação à boa-fé objetiva e aos deveres contratuais e de confiança, autorizando a manutenção da indenização por dano moral.

6. O valor fixado a esse título mostra-se proporcional e adequado à gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os danos materiais para R$ 6.450,10, mantendo-se a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:

"1. O recibo assinado pelo credor e não impugnado por prova robusta constitui presunção relativa de pagamento parcial da obrigação.

2. A retenção indevida de valores por advogado enseja reparação por dano moral, independentemente da comprovação de abalo extrapatrimonial concreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO SILVA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1000712-57.2018.8.11.0002 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de
GELSON THIAGO CORREIA LEITE
– julgou parcialmente procedente referida ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o requerido a restituir ao autor o valor de R$ o valor de R$9.950,10, sobre o valor incidirá juros moratórios legais (art. 406, CC) e atualização monetária pelo INPC desde o levantamento do valor e a indevida retenção (2/6/2017),
pagar indenização por danos morais
no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ); Indefiro o pedido contraposto. Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela parte ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que foi patrono do apelado, patrocinou ação que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob nº 8082179-10.2016.8.11.0001. O apelado alega que não assinou contrato com o apelante, que ao procurar o Juizado tomou conhecimento que valores foram levantados por seu patrono a época, contudo não conseguiu contato com o representante. A sentença proferida nos autos não manteve o costumeiro acerto, a fundamentação com base na perícia grafotécnica não merece prosperar, pois desconsidera todos os documentos autênticos apresentados pelo apelante.

Na petição inicial, o autor narra que outorgou procuração aos requeridos, advogados, para propositura de demanda indenizatória junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, processo nº 8082179-10.2016.8.11.0001, a qual culminou com decisão favorável e consequente expedição de alvará judicial em seu nome. Todavia, afirma que não recebeu qualquer quantia proveniente daquele levantamento, sendo o valor integral de R$ 12.438,00 apropriado exclusivamente pelo primeiro réu, ora apelante.

Alega, ainda, que
jamais celebrou contrato de honorários com o advogado
, tendo havido tão somente a outorga de poderes para representação judicial. Sustenta que, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais de solução da controvérsia, não obteve resposta ou devolução dos valores, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, pleiteando: (i) a devolução da quantia de R$ 9.950,04, após aplicação de honorários no percentual de 20%, conforme tabela da OAB; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A ação foi inicialmente proposta em face de Rodrigo Silva dos Santos e Rafael Henrique Cruz dos Santos. O segundo requerido, no curso do processo, teve reconhecida sua ilegitimidade passiva, sendo excluído da lide.

Em contestação, o réu Rodrigo alegou que o autor teria firmado contrato de honorários advocatícios com previsão de percentual de 47% sobre os valores recebidos, além de encargos decorrentes de diligências processuais, bem como de prestação de contas devidamente realizada. Alegou, ademais, que efetuou o repasse da quantia de R$ 3.500,00 ao autor, com assinatura de recibo, o qual instruiu aos autos.

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera. Por despacho saneador, o juízo determinou a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas apostas no “Contrato Particular de Honorários Advocatícios” (ID 13167119) e no “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (ID 13167154).

O laudo pericial apresentado por expert de confiança do juízo concluiu pela inautenticidade das assinaturas atribuídas ao autor nos referidos documentos contratuais.

Diante disso, sobreveio sentença apelada.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade dos serviços prestados, a validade dos documentos firmados, a existência de repasse de valores ao autor mediante recibo assinado, bem como a nulidade do laudo pericial por suposta ausência de contemporaneidade dos padrões gráficos adotados.

Aponta, ainda, que o recibo não foi objeto de perícia e, portanto, não poderia ser considerado falso, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da licitude da retenção e improcedência da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões (id.n.º 284619920), nas quais defende a manutenção da sentença, destacando a robustez do laudo pericial, a ausência de contrato válido, a insuficiência probatória do suposto repasse de valores e o caráter meramente unilateral do laudo técnico apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rodrigo Silva dos Santos
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Gelson Thiago Correia Leite
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para, condenar o réu à restituição de R$ 9.950,10 ao autor, a título de danos materiais, em razão da ausência de repasse de valores oriundos de alvará judicial levantado pelo réu; e e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

O apelante sustenta, em síntese, que o autor teria recebido parte substancial dos valores levantados, mediante pagamento de R$ 3.500,00, valor esse que estaria documentado em recibo assinado pelo próprio autor. Alega, assim, que o montante reconhecido a título de danos materiais deveria ser reduzido. Pede ainda a reforma da condenação por danos morais, alegando inexistência de abalo à esfera extrapatrimonial.

Conforme consta dos autos, o autor ajuizou a presente demanda alegando que, após ação anterior em que obteve êxito na condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização, os valores foram levantados por advogado que não repassou a quantia devida.

A controvérsia central reside na existência ou não de repasse parcial da quantia ao autor, no valor de R$ 3.500,00, supostamente comprovado por recibo firmado pelas partes.

Nos autos, o autor reconhece a assinatura aposta no recibo de R$ 3.500,00 apresentado pelo réu, não havendo impugnação grafotécnica quanto ao documento.

Ao contrário, a única perícia requerida foi relativa ao contrato de honorários, cuja validade o autor nega, alegando que nunca o assinou.

Em sua impugnação à contestação, o autor afirma que o recibo teria sido assinado sem que, de fato, tivesse recebido os valores. No entanto, essa alegação isolada, desacompanhada de qualquer início de prova — seja testemunhal, documental ou pericial —, não é suficiente para infirmar a eficácia do documento.

Assim, ainda que a parte autora tenha impugnado o conteúdo do recibo de quitação no valor de R$ 3.500,00, é incontroverso que reconheceu a própria assinatura no documento. Assim, em consonância com o disposto no artigo 320 do Código Civil, o recibo constitui meio hábil de prova do pagamento parcial, gerando presunção relativa (
iuris tantum
) de quitação da obrigação, cuja desconstituição demandaria prova robusta e inequívoca da inexistência de repasse, o que não foi produzido nos autos.

A jurisprudência já se pronunciou, em situação análoga, no sentido de que o recibo assinado pelo credor tem força probatória suficiente para demonstrar o adimplemento, mesmo na ausência de reconhecimento de firma ou de cumprimento estrito das cláusulas contratuais, senão vejamos:

“Apelação – Ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Ação ajuizada por sócio oculto em face da sociedade em conta de participação, objetivando a entrega de unidade residencial adquirida em empreendimento imobiliário – Ré que se limita a alegar a falta de reconhecimento de firma da assinatura aposta no recibo de quitação e a ausência de documentos comprobatórios do pagamento da quantia pactuada – Recibo de quitação, devidamente assinado pelo sócio administrador da sociedade ré à época, que comprova o adimplemento das parcelas pelo autor – Recibo de quitação que deve ser considerado válido, a prevalecer a presunção iuris tantum que decorre do art. 320 do CC (...)”

(TJSP – Apelação Cível nº 1003981-45.2017.8.26.0286, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Maurício Pessoa, julgado em 27/05/2022)

Mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser replicado ao presente feito. O reconhecimento da assinatura no recibo, desacompanhado de prova técnica ou documental de falsidade ou coação, impõe o seu aproveitamento como elemento probatório válido, apto a demonstrar o pagamento parcial da quantia discutida, impondo-se o abatimento correspondente na condenação imposta em primeiro grau.

Assim, deve-se reconhecer a validade do recibo no valor de R$ 3.500,00, o qual faz prova do pagamento parcial da quantia que seria devida ao autor, razão pela qual a condenação a título de danos materiais deve ser reduzida nesse exato montante, restando R$ 6.450,10 devidos.

No que tange à condenação por danos morais, entendo que deve ser mantida.

A conduta do réu/apelante, ao levantar judicialmente valores que pertenciam ao autor — seu cliente ou beneficiário do processo — e não repassá-los integralmente, constitui manifesta violação aos deveres éticos, contratuais e legais, especialmente à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a retenção indevida de valores por profissional contratado para representação judicial enseja reparação moral, diante do abalo causado à esfera extrapatrimonial da parte prejudicada.

O valor arbitrado em primeira instância (R$ 6.000,00) revela-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.

Diante do exposto, dou provimento parcial à Apelação interposta por Rodrigo Silva dos Santos, exclusivamente para reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 9.950,10 para R$ 6.450,10, reconhecendo o pagamento parcial de R$ 3.500,00, conforme recibo constante dos autos, mantida integralmente a condenação por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

Sem honorários recursais, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025